Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727480-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 67273103). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 65515484). Ao agravado BANCO BRADESCO AS para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator